Tribunal: TJSP
Processo: 2036010-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Recurso que não apresenta argumentos capazes de invalidar a decisão monocrática. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2036010-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
BANCO VOLKSWAGEN S/A, é agravado FRANCISCO R CORDULINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036010-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9651
2
Voto no 9.651
Agravo Interno n.o 2036010-14.2020.8.26.0000/50000
Agravante: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Agravado: FRANCISCO R CORDULINO DA SILVA (não citado)
Comarca: Embu das Artes 3a Vara Judicial Proc. n. 1006442-58.2019.8.26.0176
AGRAVO INTERNO. Busca e apreensão. Alienação fiduciária.
Recurso que não apresenta argumentos capazes de invalidar a
decisão monocrática. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art. 1021 do Código de
Processo Civil, contra a decisão monocrática terminativa de fls. 63/67 que, nos autos da
ação de busca e apreensão, fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária,
considerou a existência de dois prazos, 5 (cinco) dias para purgar a mora na integralidade
da dívida, a partir do cumprimento da liminar e 15 (quinze) dias para contestar a contar da
juntada do mandado aos autos.
Insurge-se o agravante reiterando que o prazo para contestar a ação seria de 15
(quinze) dias, também do cumprimento da liminar.
Requereu, portanto, a reforma da decisão deste relator.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
Ausente a contraminuta em razão da não citação da parte adversa.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão atacada é de seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036010-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9651
3
“Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária.
Contagem do prazo de forma diversa, ou seja, cinco dias da execução da
liminar para o pagamento da dívida e quinze dias da juntada do mandado
para contestação. Precedentes do STJ e TJSP. Aplicação da Súmula no 568
do STJ. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO. I Relatório Trata-se de
agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 40, rebatida por
embargos de declaração, os quais foram rejeitados, que, nos autos da ação
de busca e apreensão, fundada em contrato com cláusula de alienação
fiduciária, concedeu a liminar deixando consignado que o prazo para
purgação da mora correrá a partir da data do cumprimento da liminar e o
prazo para contestação a partir da juntada do mandado de citação. Afirma o
agravante que os prazos, tanto para purgação da mora como para contestar,
devem ser contados a partir da execução da medida liminar. Requereu o
provimento do recurso para que fosse revogada a decisão hostilizada, no
que tange a contagem do prazo para defesa do requerido. Recurso
tempestivo e preparado (fls. 59/61). Dispensada a contraminuta, em razão
da não citação da parte adversa. É a síntese do necessário. II -
Fundamentação O recurso não comporta provimento. De acordo com a
Súmula
no
568
do
Superior
Tribunal
de
Justiça:
"O
relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema". A decisão hostilizada é de seguinte teor: "Fls. 36: recebo como
aditamento à inicial. Anote-se. Considerando os documentos acostados aos
autos, mormente o contrato de financiamento, com cláusula de alienação
fiduciária, firmado entre as partes e a comprovação da constituição do
devedor em mora, DEFIRO LIMINARMENTE A MEDIDA DE BUSCA E
APREENSÃO PLEITEADA, servindo a presente (por cópia) como mandado,
depositando-se o bem nas mãos do credor. Deve o autor entrar em contato
com o oficial de justiça para cumprimento da diligência e não contrário.
Ressalto que os dias dos plantões dos oficiais, bem como seus contatos
telefônicos, ficam disponíveis na sala da Central de Mandados no prédio
deste fórum. Providencie-se o necessário para o bloqueio do veículo pelo
sistema Renajud, após a apreensão do bem retire-se o gravame. Por ocasião
do cumprimento da liminar deverão ser entregues ao representante legal do
credor ambos os documentos do veículo (licenciamento e
transferência).Cumprida a medida liminar acima deferida, cite-se o (a)
requerido para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida pendente (parcelas
vencidas e vincendas), sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse
plena do bem no patrimônio do credor, e ou contestar a ação, no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036010-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9651
4
15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados
pelo autor. O prazo para purgação da mora correrá a partir da data do
cumprimento da liminar e o prazo para contestação a partir da juntada do
mandado de citação. Int." No caso de ação de busca e apreensão de bem
móvel, fundada no Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no
10/931/2004, a contagem dos prazos se dá de forma diversa, ou seja, 5
(cinco) dias para purgação da mora após cumprida a liminar e 15 (quinze)
dias da juntada do mandado, em decorrência das normas processuais e, até
mesmo porque, nem sempre após o cumprimento da liminar o réu é
encontrado para apresentar defesa. Ademais, segundo a jurisprudência
assente nas Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça: "(...)
Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo
de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos
do mandado de citação devidamente cumprido" (REsp n. 1.321.052/MG,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016). "PROCESSO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O
PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DO DECRETO-LEI N.
911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA,
APREENSÃO E CITAÇÃO. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o
e 2o do art 3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da
execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da
dívida pendente, nos termos do pedido inicial. 2. O mandado de busca e
apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor
acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí
decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da
liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.
911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do
mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do
Código de Processo Civil).3. Recurso especial provido." (REsp n.
1.148.622/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 1o/10/2013, DJe 15/10/2013.) No mesmo sentido, são os
seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão de veículo, com
pedido liminar Agravo de instrumento tirado contra r. decisão de Primeiro
Grau em que o Magistrado, ao deferir a liminar, determinou que o prazo
para contestar seria de quinze dias contados a partir da juntada aos autos
do mandado de busca e apreensão cumprido Controvérsia acerca do marco
inicial para contagem do prazo de quinze dias para oferecimento de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036010-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9651
5
pelo devedor fiduciante Exegese do art. 231, inc. II do CPC/15 - Princípios
da ampla defesa e do contraditório - Prazo que deve ser contado a partir da
juntada do mandado aos autos R. decisão agravada mantida - Recurso
improvido". (TJSP; Agravo de Instrumento 2205136-96.2019.8.26.0000;
Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019) "AGRAVO DE
INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO SOB A VIGÊNCIA DA LEI No 10.931/04 PRAZO
DE 5 DIAS PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELO
DEVEDOR TERMO INICIAL DATA DA EXECUÇÃO DA LIMINAR INÍCIO
DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO QUE SE DÁ
PELA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO. Agravo de
Instrumento parcialmente provido." (TJSP; Agravo de Instrumento
2082760-79.2017.8.26.0000; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2017; Data de Registro:
13/06/2017) Nestas condições, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos. III Conclusão Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso. Int.”
Não assiste razão ao agravante.
Isto, porque, o artigo 3o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei
no 10.931/2004, deve ser interpretado de forma conjunta com o art. 231 do Código de
Processo Civil, ou seja, no sentido de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento
da contestação deve ser contado da juntada do mandado aos autos, conforme jurisprudência
majoritária, colacionada no decisão atacada.
Vale ressaltar que a citação e não o cumprimento da liminar, é ato necessário
ao exercício da ampla defesa e contraditório.
Diante disso, mantenho a decisão monocrática e submeto a matéria para
julgamento do órgão colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036010-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9651
6
III Conclusão
Em razão do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este recurso.
Na hipótese de manutenção deste voto por unanimidade, fixo multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor dado à causa, a teor do disposto no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC).
L. G. Costa Wagner
Relator